Tribunal: TJSP
Processo: 2064495-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O C. STJ, QUE, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL, CONCEDEU A ORDEM IN LIMINE, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2064495-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DOUGLAS
FLORÊNCIO LIMA e Impetrante ALESSANDRA MARTINS GONÇALVES
JIRARDI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o presente Habeas
Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064495-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13288 2/5
Habeas Corpus no 2064495-24.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 24a Vara Criminal Central
Paciente: Douglas Florêncio Lima
Impetrante: Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da 24a Vara Criminal Central
Voto no 13288
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS
PERANTE O C. STJ, QUE, EM SEDE DE AGRAVO
REGIMENTAL, CONCEDEU A ORDEM IN LIMINE, PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, Advogada
inscrita na OAB/SP sob no 320.762, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Douglas Florêncio Lima, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 24a Vara Criminal Central,
Comarca da Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da
culpa e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
manutenção da medida. Afirma que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente está preso desde 27.08.2019 e que foram
realizadas 04 audiências de instrução, não tendo a instrução se encerrado, em
razão da pendência da oitiva da vítima, deprecada para Uberlândia/MG e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064495-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13288 3/5
designada para 29.06.2020, não havendo notícias do cumprimento do
mandado de intimação da vítima. Alega a insuficiência probatória, que a
vítima não reconheceu o Paciente como sendo o autor do roubo, bem como
as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do
COVID-19. Menciona, ainda, a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do
CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória em favor do Paciente, expedindo-se
alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas
cautelares previstas nos artigos 318 e 319 do CPP, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/21).
Após, juntou-se cópia da decisão proferida no
AgRg no Habeas Corpus no 572.800/SP, impetrado em favor do Paciente
perante o C. STJ, na qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconsiderou a
decisão anterior e concedeu a ordem in limine, para substituir a prisão
preventiva do Paciente pelas providências cautelares consistentes em
proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial;
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, em
horários a serem estabelecidos pelo Magistrado; e monitoramento
eletrônico, sem prejuízo de outras medidas que o Juízo natural da causa
indicar cabíveis e adequadas (fls. 132/139).
É o relatório.
No caso presente, conforme decisão monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064495-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13288 4/5
proferida em 27.04.2020, no AgRg no Habeas Corpus no 572.800/SP, o E.
Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a ordem, in limine, “para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas seguintes providências cautelares, com fulcro
no art. 319, IV, V e IX, do CPP: a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia
autorização judicial; b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Magistrado; e c) monitoramento
eletrônico, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural
da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da
segregação provisória se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.”
(fls. 138).
Portanto, diante da decisão que determinou a
substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares
diversas da prisão, bem como da consequente cessação do constrangimento
ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-se prejudicada, pela perda de
objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS Furto tentado
Liberdade provisória concedida mediante fiança Alegação de abusividade do valor
arbitrado e de hipossuficiência Decisão posterior do STJ que concedeu a liberdade
provisória sem fiança com determinação de expedição de alvará de soltura Perda do
objeto quanto a isto Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada nesta parte (...)" (TJSP; HC n.o 2194628-33.2015.8.26.0000;
13a Câmara Criminal; Relator Des. De Paula Santos; j. 25.02.2016) grifos nossos.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente
Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064495-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13288 5/5
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator